Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010198-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDILSON ROGERIO BRITO
AGRAVADOS: LUIZ CARLOS RODRIGUES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por EDILSON ROGERIO BRITO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, nos autos da Ação de Dissolução de Condomínio c/c Dissolução de Sociedades Empresariais com pedido de tutela de urgência no. 1016916-54.2021.8.11.0041, proposta pelo ora agravante em desfavor de LUIZ CARLOS RODRIGUES E OUTROS, indeferiu a tutela provisória vindicada em que se pretendia, dentre outros pontos, a expedição de ofício à JUCEMAT, Secretaria de Fazenda Municipal de Cuiabá, Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e Secretaria da Receita Federal, para averbar o encerramento e dissolução total das sociedades empresárias E.L.C. Aquapool Construções Ltda. e Aquatubos Indústria Ltda. e sua nomeação como liquidante das referidas sociedades empresárias; o sequestro de bens imóveis registrados juntos aos CRI de Cuiabá e Sinop/MT, bem como autorizando-o a alienar tais imóveis.
Nas razões recursais, juntadas no Id 90413972, o agravante sustenta que a decisão agravada se mostra equivocada, na medida em que “muito embora não tenha sido formalmente dissolvida, rompeu-se de fato em virtude da perda do affectio societatis, cuja atividade empresarial encontra-se inativa por mais de quinze anos, conforme certidão da junta comercial anexa aos autos, justificando o pedido de dissolução formal das sociedades em questão” (sic).
Além disso, afirma que “restou fartamente evidenciado o completo desinteresse dos Agravados em solucionar formalmente a dissolução das sociedades e do condomínio, em contrapartida as ações persistentes atribuídas ao 1o Agravado, que em nome das sociedades, visam a percepção de créditos sem um propósito de direcionar à liquidação dos débitos sociais, e tampouco, sem comunicar ao Agravante os desdobramentos, acerca por exemplo, da adjudicação compulsória do imóvel sub judice, de modo a evidenciar intuito alheio aos interesses sociais, e sobretudo, caracterizando notório interesse pessoal, cuja motivação está sendo ocultada do Agravante” (sic).
Discorre, assim, que os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC/15 estão evidenciados no caso concreto, sendo dispensada a análise da tutela de urgência sob critérios de certeza e irreversibilidade, tal como realizada pela togada singular.
De outro lado, defende a desnecessidade do contraditório, haja vista que “tanto o contrato social da E.L.C AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA., (Num. 55393423 - Pág. 3), quanto do contrato social da E.L.C. COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA., (Num. 55393429 - pg. 9), não preveem a dissolução da sociedade, de modo que, considerando os anos de inatividade de ambas as empresas, aliado ao fato de que entre os sócios não existe mais relacionamento, torna-se evidente sua inexequibilidade, de modo que seu reconhecimento independente de contraditório, para efeitos de concessão de tutela de urgência, que visa sobretudo, afastar maiores prejuízos ao Agravante, pelos ato praticados pelo Agravado” (sic).
Por fim, afiança que a mera utilização da falta de periculum in mora relativo à dissolução da sociedade, por si só, não se mostra suficiente para indeferir seu pleito, na medida em que não sopesou a urgência quanto à “adjudicação do imóvel pertencente à E.L.C. Aquapool Construções Ltda, poderá SER ADJUDICADO A QUALQUER MOMENTO, nos autos no 1017695-24.2020.8.11.0015, cujo valor de avaliação estimado é de R$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme proposta de compra apresentada naqueles autos (Id. n. 55394328-pg.34), sendo que o Agravante não é parte integrante dos autos como representante da empresa” (sic), bem como ao fato de que remanescem diversas dívidas das sociedades pendentes de pagamento, que somam até janeiro/2021 o valor de R$924.634,63 (novecentos e vinte e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) vindicada em várias ações judiciais promovidas pelos respectivos credores, ainda que evidenciada que atualmente os ativos de ambas as sociedades superam tal importância (R$977.025,03).
Por tais fundamentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal negada no Juízo a quo, e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento.
Preparo recursal recolhido no Id 90415489.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 ambos do CPC/15.
Cuidam-se os autos originários de ação ordinária de dissolução de condomínio c/c dissolução de sociedades empresariais, postulando, in limine littis, dentre outras medidas, a averbação do encerramento e dissolução total das sociedades empresárias E.L.C. Aquapool Construções Ltda. e Aquatubos Indústria Ltda. as quais faz parte do quadro societário, por conta da quebra da ‘affectio societatis’.
A togada singular não vislumbrou os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, e a indeferiu pelos seguintes fundamentos, in litteris:
“[...] a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, necessitando, assim, que a celeuma seja mais bem explanada, indicando os responsáveis pela cronologia e encargo dos acontecimentos, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que, a meu ver, permanecem sem aportar no feito; desta feita, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório é a medida mais prudente nesse momento.
Ademais, o encerramento e dissolução total das sociedades consistem em ato voluntário e de autonomia das partes, sendo que em caso de vícios de consentimento ou a presença de condutas suspeitas permeadas de elementos subjetivos como dolo e má-fé, necessitam de uma análise mais acurada nos autos, inviável nesse momento processual, devendo ser contraposta a um contraditório que, eventualmente, possa justificar a situação exposta.
De mais a mais, resta descaracterizado o periculum in mora em sede de tutela antecipada, visto que a própria exordial expressa que a controvérsia pende de resolução há tempos, vez que as referidas sociedades empresárias estão inativas há vários anos.
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. [...]” – Id 90413976.
Insurge-se, então, a parte autora, ora agravante, reiterando a presença dos pressupostos legais à concessão da tutela provisória antecipada, notadamente a probabilidade do direito evidenciado pela comprovação por meio de certidão expedida pela JUCEMAT, que as empresas formadas pelas sociedades estão inativas há anos, bem como que os atos praticados pelos agravados em demandas judiciais, sem a sua participação, deixam mais que evidente a perda do ‘affectio societatis’, que em nada exige maior desdobramento probatório.
Dessarte, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque o direito de retirada por perda de interesse do sócio depende de notificação dos demais sócios, a teor do art. 1.029 do CC/02, o que na espécie não se verificou.
Além disso, em que pese a narrativa dos fatos se mostrarem relevantes, convirjo ao convencimento exposto na decisão de Primeiro Grau combatida, em razão de que o acolhimento da pretensão liminar do agravante culminaria em julgamento antecipado do mérito.
É que a dissolução parcial de sociedade decorrente da quebra de ‘affectio societatis’ demanda dilação probatória, havendo necessidade pelo menos de se oportunizar que os referidos sócios que se busca excluir do quadro social possam se manifestar.
Aliás, o entendimento dominante desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado. Confira-se:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
De fato, para a adoção da medida pleiteada, qual seja, a retirada da agravante do quadro societário da empresa, é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza.” (N.U 1002350-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SAÍDA DA SOCIEDADE E DESINTEGRALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – ART. 1.029, DO CC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 311, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO.
O direito de retirada por perda de interesse do sócio depende de notificação dos demais sócios, a teor do art. 1.029, do CC, o que na espécie não se verificou.
Noutro aspecto, se mostra temerária a pretensa desintegralização dos imóveis constantes do contrato, haja vista a existência da Ação Cautelar no 1008366-75.2018.8.11.0041, ajuizada por Quatroeste – Agropecuária e Participações Ltda., em desfavor do ora agravante, cuja liminar foi deferida para determinar a averbação da ação à margem das matrículas dos bens em disputa.
Aliás, os bens imóveis objeto do litígio, além de terem sido integralizados na constituição da sociedade (Cláusula Quarta), existe previsão contratual anotando a necessidade de autorização expressa de todos os sócios em caso de alienação de bens da sociedade (Cláusula Oitava, parágrafo primeiro).
Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.” (N.U 1011229-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA E SOPESAMENTO DOS PEDIDOS DA RECORRENTE – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE REQUER CAUTELA – NECESSIDADE DE SE AFERIR QUEM DEU CAUSA A QUEBRA DA AFECCTIO SOCIETATIS COM A APURAÇÃO DE HAVERES DOS SÓCIOS – PRETENSÃO A EXCLUSÃO LIMINAR INACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.
Não havendo provas robustas que justifiquem a exclusão do sócio minoritário em sede de antecipação de tutela não há como acolher tal pretensão especialmente quando acarretaria ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Ausentes os requisitos da acolher pedido de tutela de urgência consistente na exclusão de sócio por quebra da affectio societatis e restando evidente a necessidade de dilação probatória impõe-se o desprovimento do recurso.” (N.U 1008306-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)
Logo, por tais fundamentos mostra-se prudente no momento manter a decisão do togado a quo, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora